Tribunal: TJPA
Processo: 0804928-17.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804928-17.2022.8.14.0133

APELANTE: SILVIO FERNANDO DA SILVA SOBRAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
C/C ART. 155,
CAPUT
DO CP
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA REDUÇÃO DA PENA NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. INCABIMENTO. DO AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Da sentença condenatória, observo que o Magistrado sentenciante reconheceu a atenuante de confissão, porém não aplicou a diminuição em razão do que prevê a Súmula 231, do STJ:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

2.
O Superior Tribunal de Justiça entende que
“não se pode confundir a unidade do contexto em que os fatos ocorreram com a unidade de ações ou condutas então exigidas para que se caracterize o concurso formal de crimes, motivo pelo qual se impõe a manutenção da regra do concurso material.”
(AgRg no REsp n. 1.943.353/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021).
Deve, portanto, incidir a regra prevista no artigo 69 do Código Penal, concernente ao concurso material, sendo correta a soma das sanções aplicadas, totalizando o apenamento final de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 20 de novembro e término em 27 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
SILVIO FERNANDO DA SILVA SOBRAL,
inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime aberto
, com o pagamento de
20 (vinte) dias-muta
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito tipificado no
art. 157,
caput
c/c art. 155,
caput
do CP
.

Narra a denúncia
que no dia 21.09.2022, a ofendida FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS SILVA estava indo para o trabalho, em uma bicicleta, quando foi abordada pelo denunciado que lhe ameaçou com uma chave de fenda para que entregasse o veículo. Em seguida, o acusado ingressou na residência de PRISCILA SILVA FERREIRA e subtraiu o aparelho celular que estava em cima da mesa, tendo empreendido fuga, mas sido contido por populares.

Em

razões recursais (ID 13450683 – Págs. 291/297)
, pugna a defesa pela redução da pena na 2ª fase da dosimetria, afastando a Súmula nº 231 do STJ, nos crimes de furto e de roubo.

Requer ainda o afastamento do concurso material, alegando que o apelante atuou individualmente não havendo pluralidade de condutas, devendo ser aplicado o critério do concurso formal próprio (artigo 70, 1ª parte do CP).

Em

contrarrazões

(ID 13450688 – Págs. 307/310)
, o RMP de 1º grau, requer, seja o recurso interposto SILVIO FERNANDO DA SILVA SOBRAL, conhecido, porém, no mérito,
negado provimento
, pois carente de razões e fundamentos jurídicos plausíveis, que justifique a reforma da decisão recorrida.

Nesta Instância Superior,
o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronuncia-se pelo conhecimento e
improvimento
dos recursos de apelação interpostos em favor de SILVIO FERNANDO DA SILVA SOBRAL, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

À douta revisão,
com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da redução da pena na 2ª fase da dosimetria. Afastamento da Súmula nº 231 do STJ.

Pugna a defesa pela redução da pena na 2ª fase da dosimetria, afastando a Súmula nº 231 do STJ, nos crimes de furto e de roubo.

Não assiste razão a defesa.

Da sentença condenatória, observo que o Magistrado sentenciante reconheceu a atenuante de confissão, porém, não aplicou a diminuição em razão do que prevê a Súmula 231, do STJ:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Importa esclarecer que as súmulas são editadas pelos Tribunais Superiores para servir de parâmetro às decisões posteriormente proferidas, seguindo, portanto, este Relator o entendimento em consonância com a súmula objeto de impugnação.

Não obstante, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade e individualização da pena, na medida em que a aplicação da reprimenda é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame dos elementos do delito, e em decisão motivada, fixar o
quantum
necessário à sua repressão. Entretanto, não pode o julgador, sob pena de violação daqueles princípios, ir de encontro ao que está normatizado, se fosse admitido ao juiz reduzir a pena por mera liberalidade, não haveria razão de existir dentro do ordenamento penas cominadas aos tipos penais, tampouco, obedecer aos critérios estabelecidos para a aplicação da dosimetria, o que abarcaria em insegurança jurídica e reprimendas desarrazoadas.

Transcrevo entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE MOTIVADO. ORDEM DENEGADA. 1. Esta Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de considerar hediondo o estupro e o atentado violento ao pudor praticado com violência presumida. Precedentes.
2. A pena-base foi aplicada em seu mínimo legal. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, ao contrário do que ocorre com as causas de diminuição, as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. Precedentes.
3. Idônea a motivação para a fixação do regime mais gravoso para o cumprimento da pena, não havendo razão para que seja aplicado o semi-aberto. Súmula 719/STF. 4. Writ denegado. Ordem concedida de ofício apenas para restabelecer o regime inicialmente fechado fixado anteriormente e cassar a decisão que impôs o regime integralmente fechado. (HC 99406, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 24/08/2010, DJe-168

DIVULG 09-09-2010

PUBLIC 10-09-2010 EMENT VOL-02414-03

PP-00481 LEXSTF v. 32, n. 382, 2010, p. 373-380)

Dessa forma, o pedido do apelante para que a sua pena seja reduzida aquém do mínimo imposto à pena-base não pode prosperar, haja vista que o Magistrado sentenciante, ao aplicar o benefício da atenuante reconhecida em favor do réu, prevista no art. 65, inc. III,
“d”
, do Código Penal brasileiro laborou de forma escorreita, nada havendo a reparar.

2. Do afastamento do concurso material.

Requer ainda o afastamento do concurso material, alegando que o apelante atuou individualmente, não havendo pluralidade de condutas, devendo ser aplicado o critério do concurso formal próprio (artigo 70, 1ª parte do CP).

Não merece prosperar a alegação.

Ocorre que
o concurso material estará presente quando o agente praticar
duas ou mais condutas
(comissivas ou omissivas) que deem origem a dois ou mais crimes, idênticos ou não. A consequência desta espécie de concurso é a
soma das penas
(sistema do cúmulo material).

Analisando detidamente os autos, não assiste razão ao acusado ao pretender a incidência do concurso formal próprio de crimes.

Ressalto que o apelante cometeu o crime de roubo contra a vítima Francisca e o crime de furto contra a vítima Priscila, ambos no mesmo dia, porém em horários distintos
.

No caso em apreço, a despeito de os delitos terem sido praticados num mesmo contexto fático, o acusado agiu com intenções definidas e independentes na empreitada criminosa, vindo a produzir resultados diversos contra vítimas distintas.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“não se pode confundir a unidade do contexto em que os fatos ocorreram com a unidade de ações ou condutas então exigidas para que se caracterize o concurso formal de crimes, motivo pelo qual se impõe a manutenção da regra do concurso material.”
(AgRg no REsp n. 1.943.353/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021).

Deve, portanto, incidir a regra prevista no artigo 69 do Código Penal, concernente ao concurso material, sendo correta a soma das sanções aplicadas, totalizando o apenamento final de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
20
de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 28/11/2023